Tribunal: STF
Processo: RE 586514
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado. Falha no sistema de registro do DETRAN. Indenização por danos materiais e morais. Inexistência. 4. Reexame de conteúdo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 5. Existência de fundamentos da decisão agravada não impugnados no agravo regimental. Verbete 283 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.